Tribunal: TJDFT
Processo: 0709102-66.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709102-66.2024.8.07.0010 RECORRENTE: JEONCEL TRANSPORTES LTDA RECORRIDO: CROMA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I – DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MATÉRIAS E DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS A PRÉVIO EXAME DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE. II - MÉRITO. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADO AO ENDEREÇO DA PARTE RÉ. ART. 248 DO CPC. III – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO NÃO DEMONSTRADO. MULTA NÃO APLICADA. IV – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que decretou a revelia, julgou procedentes os pedidos iniciais e deixou de condenar a parte requerida a multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a validade da citação realizada por terceiro não identificado como funcionário da empresa apelante; (ii) a possibilidade de reconhecimento da ausência de responsabilidade objetiva da transportadora; (iii) a limitação do valor da indenização ao módulo efetivamente transportado; e (iv) a configuração de litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente de pretensões não analisadas pelo juízo a quo, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional no primeiro grau de jurisdição. Documentos e alegações apresentados em sede recursal que não foram submetidos ao juízo de origem não podem ser conhecidos em sede recursal por configurar inovação recursal vedada pelos arts. 434 e 435 do CPC. A apreciação de tais matérias implicaria supressão de instância, sendo inviável o conhecimento do recurso quanto à ausência de responsabilidade e ao valor do equipamento transportado. Apelação conhecida em parte. 4. A citação realizada por meio de aviso de recebimento assinado por terceiro é válida, nos termos do art. 248, §2o, do CPC, porque i) entregue no endereço correto da empresa; ii) não demonstrada a ausência de vínculo funcional do recebedor; e iii) houve acesso aos autos pela patrona da empresa poucos dias após a citação. 5. A condenação por litigância de má-fé exige prova do elemento subjetivo dolo, nos termos do art. 80 do CPC. Não demonstrado comportamento desleal ou abusivo, inaplicável a sanção requerida pela parte apelada. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 5o; art. 80; art. 85, §2o e §11; art. 239; art. 248, §2o; art. 434; art. 435. CC, art. 749; art. 750. CF/1988, art. 5o, inc. LV. Jurisprudência relevante citada: AGI 0715352-19.2022.8.07.0000, Rel(a). SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, p. 24.10.2022. APC 0701001-95.2023.8.07.0003, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 26.6.2023. APC 0735966-13.2020.8.07.0001, Rel. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, p. 19.11.2021. APC 0737024-54.2020.8.07.0000, Rel. CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, p. 3.12.2020. AGI 0704336-39.2020.8.07.0000, Rel(a). DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, p. 29.9.2020. AGI 0704692-05.2018.8.07.0000, Rel. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, p. 11.3.2019. A parte recorrente aponta violação aos artigos 238, 239, 246 e 248, todos do Código de Processo Civil e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de nulidade da citação, ao argumento de que o instrumento citatório teria sido recebido em nome de pessoa estranha ao quadro societário ou funcional da insurgente, razão pela qual inexistiria poder para o recebimento da carta de citação. Tece, ademais, considerações acerca da ausência do dever de indenizar in casu, porquanto não teria sido demonstrado nos autos o vínculo entre a ação da empresa e os danos sofridos pela parte recorrida. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 238, 239, 246 e 248, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso dos autos, em atendimento ao regramento acima exposto, em 14/11/2024, a carta de citação foi encaminhada via correio ao endereço do ora agravante (Id 71808044), tendo sido recebida, sem qualquer ressalva, por Daniel Cavalcante Ferreira. Saliento que o aviso de recebimento foi enviado para o endereço correto da empresa – Polo de Desenvolvimento Juscelino Kubitschek, Trecho 6 Conjunto 1, s/n, Lote 3, Santa Maria – Brasília DF (CEP 72549-815), conforme cláusula 2, filial 02, do contrato social da empresa apelante (Id 71808050, p. 2). Outrossim, não logrou êxito o recorrente em demonstrar que o recebedor, Daniel Cavalcante Ferreira, não integra os seus quadros funcionais, uma vez que a Relação de Funcionários acostada ao Id 71808052 diz respeito à filial número 003, a qual corresponde à filial situada em Viana, no Espírito Santo – e não à filial situada no Distrito Federal. Além disso, como bem destacado pelo apelado em contrarrazões, a patrona que assiste o recorrente, Jucileia da Silva Souza, acessou os autos processuais em 18/11/2024 (Id 71808377, p. 6), quatro dias após o recebimento do AR entregue a pessoa supostamente desconhecida da empresa apelante, a afastar a alegação de nulidade. Friso, a propósito, que, embora a parte apelante alegue só ter outorgado procuração à mencionada patrona em 26/2/2025 (Id 71808048), Jucileia da Silva Souza assiste a empresa recorrente desde os idos de 2023, conforme se verifica da procuração outorgada em 7/3/2023, disponível para consulta pública ao Id 152249427 dos autos do cumprimento de sentença n. 0702036- 57.2023.8.07.0014. Não há que se falar, portanto, em nulidade da citação da empresa requerida/apelante, sendo correta a decretação da revelia – e seus consectários processuais – nos moldes em que realizado pelo juízo a quo (ID 76240176 - Pág. 8/9). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o inconformismo referente à alegada inexistência do dever de indenizar, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que“não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024